Tribunal: TJSP
Processo: 1004491-58.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELA NO PÉ DIREITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS – LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004491-58.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada MARIA APARECIDA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso do INSS e reformaram a sentença em sede de reexame
necessário.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1004491-58.2014.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA
VOTO No 17234
AÇÃO ACIDENTÁRIA - ACIDENTE IN ITINERE

SEQUELA
NO
PÉ
DIREITO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO INSS
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADOS - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO
SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME
NECESSÁRIO TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.
Recurso autárquico provido e sentença reformada em
sede de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Maria Aparecida
da Silva em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, sofrido em
maio de 2012, quando, no caminho para o trabalho, lesionou o pé direito. Postula a
concessão de benefício acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizaram-se as perícias médicas (laudos às fls. 176/181
e 186/190 213/214).
O julgamento foi convertido em diligência diante da
contradição dos laudos apresentados (laudo juntado às fls. 281/300).
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação (fls. 95/98), pugnando pela improcedência do pedido.
Sobreveio a sentença de fls. 336/340, que julgou
procedente o pedido, condenando a autarquia a conceder aposentadoria por invalidez, a
partir da data da citação, além de juros e correção monetária, custas, despesas
processuais, bem como honorários advocatícios que serão fixados em fase de liquidação
da sentença. Foi determinada a remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformada, a autarquia ré interpôs recurso de apelação
às fls. 365/374, aduzindo, em resumo, que não foram perfeitos os requisitos necessários
à concessão do benefício. Afirma que o primeiro laudo produzido atestou a ausência de
incapacidade laborativa, em razão da sequela no pé direito, de modo que incabível a
concessão de benefício acidentário. No mais, pede a alteração do termo inicial do
benefício para a data da juntada do laudo pericial aos autos, bem como a exclusão dos
valores pagos no período em que a autora exerceu atividade laborativa.
Contrarrazões às fls. 380/385.
É o relatório.
O recurso autárquico comporta provimento, e a sentença
há de ser reformada em sede de reexame necessário.
Com efeito, na hipótese dos autos, afirma a segurada, em
sua peça exordial, que ostenta prejuízo funcional decorrente de acidente in itinere, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
lhe acarretou sequelas no pé direito.
Em que pesem as ponderações do Juízo a quo, o conjunto
probatório dos autos aponta para a improcedência do pedido inicial, pois, no caso em
lume, segundo se extrai dos autos, inarredável a ausência de requisito essencial à
concessão do benefício pretendido.
Observa-se que o primeiro laudo produzido, atestou que,
embora o autor seja portador de osteoartrose do joelho esquerdo, além de esporão do
calcâneo, tais alterações não repercutem na capacidade laborativa do obreiro,
assentando: “No exame clínico nada de anormal foi diagnosticado nos joelhos e pés -
todos os movimentos íntegros, sem edema ou deformidade. A autora como balconista
não desempenha trabalho considerado pesado, já permaneceu de repouso mais que o
suficiente para consolidação das lesões oriundas do acidente” (fls.179).
Nesse sentido, concluiu: “Com base nos exames
realizados, concluímos que a autora tem condições de retornar ao seu trabalho, não
existe incapacidade a ser classificada, uma vez que exerce trabalho leve” (fls. 179).
Assim, não obstante o laudo juntado às fls. 281/300 tenha
concluído pela incapacidade total e permanente da autora, atribuiu tal inaptidão às
doenças articulares nos joelhos, de origem degenerativa, e não às sequelas advindas do
acidente narrado na inicial: “Doença Articular degenerativa em ambos os joelhos. Não
há elementos nos autos que permita relacionar as alterações de saúde que porta a
Autora com o exercício de seu trabalho habitual, exceto pela conclusão do Perito
Especialista. Face a imobilidade praticamente total da articulação do tornozelo direito
associado a alterações degenerativas de ambos os joelhos, podemos concluir que não
há condições de retorno ao trabalho. A sugestão, face a impossibilidade de relacionar
as alterações ao exercício do trabalho habitual, é que seja considerada a possibilidade
da concessão de Aposentadoria na modalidade previdenciária” (fls. 290).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Infere-se, portanto, da análise de toda a documentação
carreada aos autos, ao contrário do esposado no laudo pericial e na sentença
monocrática, que o conjunto probatório aponta para a inexistência de sequelas
incapacitantes, de origem ocupacional, não restando outro rumo para a lide senão o
decreto de improcedência da ação.
Logo, em se tratando de pedido de indenização decorrente
de acidente do trabalho, a legislação de regência prevê que a reparação acidentária não
repousa sobre o acidente ou a doença, mas sobre a efetiva incapacidade laborativa que
deflui do evento ou da moléstia suportado pelo segurado, por ocasião de atividade
profissional.
Assim sendo, de rigor a reforma da sentença, observando-
se a isenção do obreiro quanto às verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 129 da
Lei no 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso autárquico e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença para
decretar a improcedência da ação, revogando a tutela antecipada concedida no
julgado monocrático, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator